Tribunal: TJDFT
Processo: 0723372-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes nas seguintes obrigações: emitir novas passagens aéreas e pagar indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais, os autores/recorrentes requerem a procedência dos pedidos iniciais.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 53444062), pugnando pela manutenção da sentença.

5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

6. Na origem, os autores/recorrentes alegam que adquiriram passagens aéreas de voos operados pela ré/recorrida, trechos ida e volta, Brasília -Miami, com conexão em São Paulo, previstos para os dias 01/04/2022 a 16/04/2022. Que em 29/03/2022 foram informados sobre a alteração dos voos, momento em que solicitaram a remarcação para os dias 28/10/2022 e 12/11/2022, aceitando a alteração do itinerário (Brasília/Orlando). Posteriormente, as passagens aéreas foram canceladas e o valor pago foi reembolsado.

7. A ré/recorrida, por sua vez, alegou que em 18/02/2022 os autores foram informados das alterações e da reacomodação em outros voos previstos para os mesmos dias inicialmente contratados. Os passageiros não concordaram com a remarcação e em 29/03/2022 solicitaram a reacomodação em voos previstos para os dias 28/10 e 12/11/2022, com alteração de itinerário (Brasília/Orlando), sem conexões e sem o pagamento de diferença tarifária. E em face da inobservância das regras e condições contratadas, as passagens aéreas foram canceladas e o valor inicialmente pago restituído aos autores.

8. Na forma do art. 12, da Resolução da ANAC no 400/2016, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. E o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral.

9. No caso, o conjunto probatório comprovou que a ré atendeu à obrigação de comunicar aos autores sobre as alterações dos voos com a antecedência devida, apresentando, inclusive, novas opções de voos. E constatadas irregularidades no pedido de remarcação das passagens aéreas, visto que não obedecidas as mesmas condições de itinerário e destino, o valor pago foi integralmente devolvido (ID 53443173 - Pág. 1).

10. Ademais, os autores não comprovaram que as passagens aéreas foram, efetivamente, remarcadas (art. 373, I, CPC). Assim, carece de respaldo legal o pedido de emissão de novas passagens aéreas ou, quando não, o pagamento do valor equivalente.

11. Por conseguinte, os elementos processuais não demonstram qualquer falha na prestação do serviço da empresa transportadora. Irretocável a sentença.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Condeno os autores/recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa.